Tribunal: TJPA
Processo: 0021475-05.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021475-05.2016.8.14.0028

APELANTE: RAIMUNDO ROQUE DE LIMA, ELAINE RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE SA, FRANCISCO VECIO DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO Nº 0021475-05.2016.814.0028

APELANTE:
RAIMUNDO ROQUE DE LIMA E ELAINE RODRIGUES DOS SANTOS LIMA

APELADO: BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ACORDO – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – CRITÉRIO DO VALOR DO IMÓVEL QUE NÃO É CORRETO PARA SE FIXAR INDENIZAÇÃO -
RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PREVISTO NO ART. 373, I, DO CPC ACERCA DO EFETIVO PREJUÍZO CONSTATADO NO IMÓVEL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Como é cediço, as servidões administrativas, instituídas com base na lei, são restrições às faculdades de uso e gozo que sofre o proprietário de um imóvel em benefício de um ente público ou de seu delegado, em razão de um serviço público ou de um bem afetado a fim de utilidade pública.

2.

Em que pese a alegação de vício de consentimento,
a questão é que
os danos materiais deveriam estar cabalmente demonstrados nos autos, para que se apurasse, com o maior grau de exatidão possível, a quantia supostamente devida à parte que alega, sob pena de enriquecimento ilícito e ofensa ao princípio da
restitutio in integrum
.

3.

Desse modo, ausente a demonstração através de provas cabais acerca do efetivo prejuízo suportado pelo proprietário do imóvel, não há que se falar reforma da sentença.

4.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação,
nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO Nº 0021475-05.2016.814.0028

APELANTE:
RAIMUNDO ROQUE DE LIMA E ELAINE RODRIGUES DOS SANTOS LIMA

APELADO: BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO interposto por
RAIMUNDO ROQUE DE LIMA E ELAINE RODRIGUES DOS SANTOS LIMA (ID nº 10739034), inconformado com
a Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Agrária de Marabá, que, nos autos da Ação de anulação de acordo, julgou improcedente o pedido inicial.

A ação mencionada no parágrafo anterior foi ajuizada
, sob a alegação de que o negócio jurídico firmado com o objetivo de ser constituída servidão administrativa sobre o imóvel rural denominado sítio vale dos sonhos (Novo Repartimento) estaria em eivado de vício de consentimento.

O feito seguiu tramitação regular até a prolação da sentença (ID nº 10739027).

Foi vinculado ao id nº 10739034
o recurso de apelação, constando exposição no sentido de que ocorreu a má interpretação e ausência de detalhada análise das provas orais produzidas na audiência no dia 28.11.19.

Ressalta que, restou controverso nos autos, após indicação do Ministério Público, às fls. 127/128, que há um “procedimento administrativo cujo objeto versa sobre a averiguação de condições de formalização de negociações entre empresas e colonos no município de Novo Repartimento” em face justamente da recorrida.

Traça apontamentos acerca do vício de vontade na celebração do contrato pactuado entre as partes jamais existiu.

Afirma que restou comprovado pelos depoimentos tanto do preposto (LUIS CLÁUDIO BENEVIDES MOREIRA) quanto da testemunha/informante (REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO) que a requerida estabelecia seu próprio preço, realizando estudo e baseando-se em valor de sua própria tabela, esta elaborada por um suposto laudo de avaliação que, sequer era entregue via ou cópia aos possuidores, tal como a autorização de passagem.

Requer ao final: (i) Que o presente recurso de apelação seja conhecido e totalmente provido, seja pela compreensão da necessidade de indenizar os recorrentes em razão da instituição da servidão e sua perpetuação contratual ter sido eivada de vícios, e por todo este período, não ter tido o valor real compensatório, determinando assim perícia em sede liquidação de sentença para apurar o real montante devido à parte recorrente e devendo ser reconhecido como valor indenizatório o percentual de 30% (trinta) do montante do imóvel atingido pela servidão; (ii) Ou, subsidiariamente, que seja reconhecido o valor complementar como sendo o indicado na exordial, visto que o mesmo se baseia em levantamentos reais e locais do valor do imóvel; (iii) Seja a apelada condenada ao pagamento dos honorários devidos ao advogado do apelante, fixados em 20%. Devendo, ainda, a apelada ser condenada ao pagamento das custas processuais.

Em sede de contrarrazões (ID nº 10739040) a parte recorrida esclarece que o objeto da ação é a anulação de Contrato de Constituição de Servidão Administrativa, instituída na propriedade do Apelante em 2016, para obra de utilidade pública de implantação de Linha de Transmissão de Energia Elétrica.

Enfatiza que não se trata de relação negocial entre particulares, logo, devem ser considerados os princípios constitucionais inerentes aos contratos dessa natureza, tais como os princípios da supremacia do interesse público, da legalidade, da impessoalidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência dos serviços públicos.

Vindica a primazia da segurança jurídica como impeditivo à desconstituição injustificada do ato jurídico perfeito e a ausência de comprovação de vício contratual, disciplinado no artigo 145, do Código civil.

Sustenta que a pretensão recursal não merece guarida, pois afronta diretamente a sistemática processual brasileira, visto que, quem deve provar que houve vício na vontade da parte, é o Apelante, e não a Apelada.

Informa que o Ministério Público do Estado do Pará, apenas, deu início a instauração de Procedimento Administrativo de Acompanhamento, nº 000193/2016, na qual determinou-se a designação do servidor o Ministério Público, como secretário para acompanhar as reuniões de negociações.

Argumenta que dois fatos corroboram pela não caracterização da existência de dolo/coação nos pagamentos das indenizações, seja aos moradores do Assentamento Tuerê II ou em outros assentamentos da região: 1) as reuniões marcadas posteriormente a esse procedimento, que teve por objetivo encerrar as negociações com os moradores do Assentamento Turerê II, foram na presença do servidor do Órgão do Ministério Público designado para acompanhar as reuniões, determinado pela Procuradoria de Justiça do Estado do Pará, de modo que os acordos foram ministrados sob a observância do fiscal da lei.

Pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Coube-me por prevenção a relatoria do feito.

Consta no ID nº 12938846 Parecer do Ministério Público pelo desprovimento do recurso, para ser reformada a sentença de mérito relativamente, tão somente, à indenização, devendo ser imposta em 30% do valor do imóvel.

Os autos foram incluídos em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto
.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Cinge-se a análise recursal acerca da pretensa
nulidade do acordo extrajudicial relativo à servidão administrativa, sobre o qual se alega vício de consentimento ou ainda que, caso assim o magistrado assim não entendesse, que fixasse indenização suplementar, argumentando que o valor recebido teria sido irrisório, considerando o valor do bem imóvel e os transtornos que seriam causados em razão da instalação da servidão.

Como é cediço, as servidões administrativas, instituídas com base na lei, são restrições às faculdades de uso e gozo que sofre o proprietário de um imóvel em benefício de um ente público ou de seu delegado, em razão de um serviço público ou de um bem afetado a fim de utilidade pública.

Segundo o conceito de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

'
Servidão

administrativa
é o direito real de gozo, de natureza pública, instituído sobre o imóvel de propriedade alheia, com base em lei, por entidade pública ou por seus delegados, em favor de um serviço público ou de um bem afetado a fim de utilidade pública'. (Direito Administrativo. 13ª ed. São Paulo: Atlas, 2001. p. 143)

Ocorre que,
o critério do valor do imóvel não é o correto para se fixar a
indenização
devida, de sorte que deve se ter como parâmetro o efetivo prejuízo constatado no imóvel serviente em razão da sua inutilização ou da desvalorização em relação à forma em que antes da
servidão
ele era explorado.

In casu
, em que pese a alegação de vício de consentimento e, esclarecimento do Ministério Público no ID nº 12938846, no sentido que o
o Procedimento Administrativo nº 000193-960/2015, presido pelo MPPA, deixou claro que “a empresa apelada utilizava-se de constrangimento por determinados prepostos, criando factoides a um grande número de moradores daquela região, frise-se, muitos, com pouca instrução, sendo coagidos a aceitar os termos do acordo, sob risco, segundo consta nos elementos dos autos, da presença da Força Nacional e perda do direito de indenização”, a questão é que
os danos materiais deveriam estar cabalmente demonstrados nos autos, para que se apurasse, com o maior grau de exatidão possível, a quantia supostamente devida à parte que alega, sob pena de enriquecimento ilícito e ofensa ao princípio da
restitutio in integrum
.

Destarte, não há dúvidas de que o recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, I, do CPC.

Nessa direção é o precedente:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO MINISTERIAL. NÃO ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE ATO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE REVELIA DA REQUERIDA.
NÃO ACOLHIMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO COMPLEMENTAR. NECESSIDADE DE PROVA PREJUÍZO E DE INSUFICIÊNCIA DO VALOR JÁ PAGO. PERÍCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA. ÔNUS DOS REQUERENTES. EXISTÊNCIA DE ACORDO E PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL.
APELAÇÕES CONHECIDAS E IMPROVIDAS. DECISÃO UNÂNIME. I Em que pese se verificar que de fato não houve a intervenção do Órgão Ministerial em primeiro grau, tal irregularidade constitui vício perfeitamente suprível com a intervenção da Procuradoria de Justiça na instância ad quem. II. In casu, precluso está o direito dos apelantes, tanto pela manifestação de oitiva de testemunhas, quanto pela não realização da perícia técnica, pois não se manifestaram no momento adequado sobre tais questões, bem como deram causa a não realização dessas provas, seja pela não juntada do rol de testemunhas, ou seja pelo não pagamento dos honorários do perito. III. Não se pode falar em revelia da requerida na presente demanda, pois o Aviso de Recebimento da intimação do recorrente foi juntado aos autos em 14/05/2002 (verso da fl. 314), e, apenas a partir de tal data poderia ser contado o prazo recursal, à luz do art. 241, inciso I, do CPC. Assim, considerando o interregno de 15 (quinze) dias previsto em lei e tendo sido protocolizada a defesa em 27/05/2002 (fl. 378), esta é totalmente tempestiva. IV. A empresa apelada trouxe aos autos documentos que comprovam o pagamento de indenização aos autores da ação (2º apelantes) em razão da servidão instituída nas respectivas propriedades. Logo, para o reconhecimento do pleito dos requerentes, mister se revelar que a importância paga estava aquém do valor realmente devido, e que o já quitado era insuficiente para cobrir os prejuízos causados à propriedade serviente. Por sua vez, a prova idônea a conduzir nesse sentido seria a perícia elaborada por profissional habilitado, que não foi realizada por inércia dos demandantes. V - Impende salientar que, malgrado o argumento dos 2º apelantes de que não foi juntado comprovante do pagamento realizado a Antônio Emídio Prudente, Adonias Virginio dos Santos e Arlindo Avelino Oliveira, pode-se perceber que constam cópias dos recibos subscritos pelos retromencionados indivíduos, respectivamente em fls. 405, 392 e 408 . VI
Outrossim, é incontestável que os recibos juntados no processo representam transação entabulada entre as partes para que fosse instituída a servidão de passagem, não havendo qualquer elemento probatório demonstrando que o negócio jurídico foi viciado.
VII Apelações conhecidas e não providas. VIII Decisão unânime. (2010.02601875-28, 87.723, Rel. PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2010-05-19, Publicado em 2010-05-21).

Desse modo, ausente a demonstração através de provas cabais acerca do efetivo prejuízo suportado pelo proprietário do imóvel, não há que se falar reforma da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do recurso de apelação e Nego-lhe Provimento.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora.

Belém, 03/08/2023